Tribunal: TJDFT
Processo: 0713720-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE SOCIAL E FAMILIAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS PELO JUÍZO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
3. Ainda que ocorra a ruptura da conjugalidade, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar permanece; mesmo com a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
4. De qualquer modo, o propósito de manter o mesmo padrão econômico não encontra amparo jurídico. Os alimentos, ainda que de natureza compensatória, não se prestam a superar todas as consequências financeiras normais advindas da ruptura do matrimônio. A alteração da capacidade socioeconômica dos cônjuges é comum no fim das relações conjugais. Qualquer que seja a natureza dos alimentos, o direito de reclamá-los deve se pautar na necessidade e na ausência de autonomia financeira
5. No caso, as evidências indicam situação compatível com a natureza excepcional e provisória da prestação de alimentos entre ex-cônjuges. Por outro lado, em cognição sumária, o agravante tem uma boa condição financeira, o que lhe possibilita arcar com o valor arbitrado pelo juízo. Qualquer alteração exige maior dilação probatória tanto da situação financeira do agravante/alimentante quanto das reais necessidades da agravada/alimentanda assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.